Tribunal: STF
Processo: ARE 1549916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Ausência de apresentação da preliminar de repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS).



    2. No acórdão recorrido, julgou-se extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Detran/RS em ação que buscava a transferência de pontos de infração de trânsito para CNH registrada em outro Estado.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por deficiência na fundamentação: “a parte recorrente não indicou o permissivo constitucional no qual ampara a inconformidade (alíneas a, b, c ou d do artigo 102, incisos III, da Constituição da República). Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”.



    5. No agravo, reiteram-se as razões do recurso extraordinário sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    6. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente “o pedido para condenar o DETRAN/RS a excluir(em) os efeitos de pontuação do(s) AIT(s) E023636289 em relação à(ao) proprietário(a) e transferir, no prazo prescricional quinquenal, para Juliana Domingues, anulando o respectivo(s) PSDD nº 2023/0869975-0 e demais efeitos decorrentes da inclusão do impedimento anulado, conforme Parecer nº 17.429 de 2018 da PGE sobre Efeitos do PSDD no art. 162 do CTB“. A Turma Recursal, por sua vez, reformou a sentença originária ao fundamento de que “os órgãos de trânsito não possuem competências diferenciadas entre si, mas esta é delimitada pela área de atuação territorial de cada um, conforme dispõe o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro: (...)”, e que, “ainda que a autuação tenha ocorrido no Rio Grande do Sul, a gestão dos dados dos condutores registrados no Paraná não compete ao DETRAN/RS”, e concluiu: “Assim, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, haja vista a ilegitimidade passiva do DETRAN/RS”.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo merece ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário e a falta de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    8. No agravo, não se impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, reiterando-se apenas as razões do recurso extraordinário.



    9. A jurisprudência do STF exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo (enunciado nº 287 da Súmula/STF).



    10. A falta de demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “1. O agravo não será conhecido quando a deficiência em sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permite a exata compreensão da controvérsia. 2. A ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida inviabiliza o conhecimento do recurso.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República; art. 1.042 do Código de Processo Civil; art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil; art. 102, § 3º, da Constituição da República; art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 21, § 1º, in fine, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 287 da Súmula/STF; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; ARE nº 1.541.399-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 13/05/2025; e ARE nº 1.514.031-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024.  



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do TJRS, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA CNH REGISTRADA EM OUTRO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O DETRAN/RS interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente a ação movida por terceiros, determinando a transferência dos pontos decorrentes de um auto de infração de trânsito para o prontuário de condutora com CNH registrada no Estado do Paraná, declarando a nulidade dos efeitos do processo administrativo sancionador relacionado. 



    2. O Juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva do DETRAN/RS, sob o argumento de que compete a este órgão a exclusão de pontos relacionados à CNH por ele expedida. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/RS possui legitimidade passiva para atuar no processo de transferência de pontuação para CNH registrada em outro estado da federação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A legitimidade passiva do DETRAN é limitada pela circunscrição territorial de suas competências, conforme artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, que delimita as atribuições dos órgãos de trânsito ao âmbito de sua jurisdição. 



    5. No caso, considerando que a condutora possui CNH registrada no Estado do Paraná, não há ingerência do DETRAN/RS sobre os dados administrativos vinculados a outra unidade federativa. 



    6. Jurisprudência pertinente confirma a ilegitimidade passiva do DETRAN/RS em casos análogos: (...). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do DETRAN/RS. 



    8. Tese de julgamento: "A competência para gestão de dados administrativos relacionados a CNHs é restrita à circunscrição territorial do órgão emissor, não cabendo ao DETRAN/RS transferir pontuação para CNH registrada em outra unidade federativa." 



    Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 21. 



    Jurisprudência relevante citada: Recurso Inominado, Nº 50143564720238210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Julgado em: 27/08/2024. Recurso Inominado, Nº 52276121020228210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Julgado em: 23/04/2024.” (e-doc. 75, p. 3-4).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.  



    3.1. Pedem: “(...) b) o reconhecimento do cabimento do presente Recurso Extraordinário, uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afronta diretamente dispositivos constitucionais, especialmente os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; c) O reconhecimento da legitimidade do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS) para figurar no polo passivo da presente demanda, considerando sua atribuição legal de gestão e administração das infrações de trânsito no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto no artigo 22, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); d) A observância dos princípios da colaboração federativa e da gestão integrada do Sistema Nacional de Trânsito, conforme delineado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para assegurar a correta atribuição de penalidades ao condutor efetivo, independentemente da unidade federativa de registro de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e) A prevalência da verdade material sobre as formalidades administrativas, reconhecendo que a condutora efetiva no momento da infração era Juliana Domingues, e não Orlando Francisco Mandelli, permitindo a retificação da pontuação indevidamente atribuída a este último, conforme previsto no artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ); f) A proteção ao direito de defesa e ao devido processo legal de Orlando Francisco Mandelli, assegurando que a penalidade seja corretamente direcionada à condutora efetiva, Juliana Domingues, em conformidade com o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; g) A correta atribuição de penalidades no âmbito do sistema de trânsito, reconhecendo que a penalidade foi indevidamente atribuída ao Sr. Orlando Francisco Mandelli, quando a condutora efetiva era a Sra. Juliana Domingues, conforme estabelecido no artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (e-doc. 83, p. 11-12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão de a parte recorrente não ter indicado “o permissivo constitucional no qual ampara a inconformidade (alíneas a, b, c ou d do artigo 102, incisos III, da Constituição da República). Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal sobre fundamentação deficiente, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (e-doc. 93).  



    5. Os agravantes argumentam que, “no caso em tela, os Agravantes demonstraram, de forma clara e objetiva, que a decisão recorrida afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da coisa julgada, o que evidencia a necessidade de revisão pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 103, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.  



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 93).  



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, os recorrentes reiteram as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujo fundamento não faz qualquer referência (e doc. 103).  



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.  



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    11. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. Os recorrentes nem sequer fizeram observações sobre a existência da repercussão geral.



    12. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes deste STF:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora municipal. Aposentadoria especial. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não possui tópico formal e fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.541.399-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29 do CP. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.514.031-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator